Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703244-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA LINO REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO JOSE SAAD BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ BATISTA LINO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil, declinou de ofício da competência em favor da Comarca de Maracajú/MS (ID 32421045). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o Código de Processo Civil estabelece como regra geral, em seu artigo 46, a propositura de ação no foro do domicílio do réu; 2) se trata de competência relativa, cujo declínio não poderia se dar de ofício pelo juízo; 3) o artigo 101, I do Código de Defesa do Consumidor faculta a propositura das ações no domicílio do autor, o que não lhe retira a opção de escolha do domicílio do réu. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 32421047/32421048). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de ser facultado ao consumidor optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu, da sede ou da agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, sendo possível a propositura em foro territorialmente competente, de acordo com as regras do CPC. No caso, o agravante não fez escolha aleatória, já que ajuizou a ação em um dos domicílios do réu, mais precisamente no local da sede da instituição financeira. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente redistribuição dos autos na comarca de destino. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator